Tribunal: TJMT
Processo: 0048674-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048674-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS DA COSTA - CPF: 049.622.711-48 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA PELO SUPOSTO DEVEDOR – CASO SUBMETIDO AO REGIME DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA ANULADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do fornecedor comprovar a contratação de serviços pelo consumidor, e, se não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, o débito é inexistente. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0048674-15.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM CELULAR S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0048674-15.2014.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JEFFESON LUIS DA COSTA, julgou o pedido procedente para declarar a inexistência das dívidas, cada uma no valor de R$ 27,00, oriundas do contrato no
GSM 0110602945172 de no
GSM0110582522762, e condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, em razão da ilegalidade da inscrição restritiva do CPF do autor/apelado por débito inexistente (cf. Id. no 67865453); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que
“
não há qualquer irregularidade no contrato pactuado entre as partes
” e insiste
na legalidade das negativações à falta de pagamento (cf. fls. 03 Id. no 67865455)
; discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável em razão da legalidade da negativação e diz que os fatos ocorridos não ultrapassaram o mero aborrecimento e queixa-se da exacerbação do valor indenizatório, dizendo que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja reduzido o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 67865460/461, o autor
/
apelad0 refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por solicitação da ré/apelante, o autor foi inscrito no banco de dados da SPC no dia 07/12/2011 por inadimplemento da dívida de R$ 27,00, oriunda do contrato no GSM0110582522762 (cf. fls. 02 Id. no 67863980), e no dia 08/07/2012 por débito no valor de R$ 27,00 referente ao contrato no
GSM 0110602945172,
ambos que ele jura jamais ter celebrado.

Anote que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a TIM CELULAR S.A.
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conquanto a ré/apelante insiste em que o débito é legítimo e que a prova da contratação, detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. no 67863986/989, constata-se que a ré/apelante não instruiu os autos com cópia do supostos contratos, tampouco com quaisquer resquício de prova que dê amparo à legalidade da contratação do serviço de telefonia pelo autor/apelado; a contestação não está acompanhada de qualquer documento.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e...pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que as empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (“
call center
”) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, porquanto, nenhum documento é confeccionado para comprovar a contratação dos serviços.

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada, no caso, à falta de prova cabal do dano moral alegado.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 140.087/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor da indenização, reputo que o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; no caso, as negativações foram realizadas em 07/12.2011 e 08/07/2012, ambas no valor de R$ 27,00, sendo a ação ajuizada em 15.12.2014 (cf. Id. no 67863976), mas não há nos autos informações quanto à baixa da negativação, até mesmo porque foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 67863984).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL

CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021